Tribunal: TJDFT
Processo: 0728071-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728071-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: CINTHIA DE FATIMA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG SA, contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença (0745333-56.2023.8.07.0001) iniciada por CINTHIA DE FATIMA ROCHA. A decisão agravada homologou os cálculos retratados no laudo pericial. Confira-se (ID 240041232): “A presente liquidação individual de sentença busca recalcular a dívida da autora com a incidência dos encargos usualmente cobrados em contratos de empréstimo consignado. O perito nomeado pelo juízo apresentou o laudo ao ID 234399969. Ambas as partes não concordaram com as conclusões do expert, que respondeu às impugnações das partes (ID 238562227). Pois bem, o exame pericial e a resposta às impugnações das partes esclarece corretamente os índices aplicados, a forma de sua contagem e correção monetária do período. Todos condizentes com o acórdão prevalecente na espécie. Assim, sem delongas, HOMOLOGO os cálculos retratados no laudo pericial. Fixo o débito no valor de R$ 18.983,45. Em consequência, torno líquida a condenação imposta. Noutro giro, deixo de fixar honorários advocatícios na presente fase, tendo em vista a ausência de previsão legal e por não ter sido o incidente processual marcado por elevada litigiosidade. Nesse sentido: "(...) 7. A incidência de verba honorária nas liquidações de sentença não consta no rol do art. 85, § 1o, do CPC, segundo o qual: “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. 7.1. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, em caráter excepcional, a condenação ao pagamento dos honorários nos casos em que o incidente processual é marcado por elevada carga de litigiosidade com atuação sistemática dos advogados. 7.2. Não basta a existência de uma litigiosidade mínima, inerente a quaisquer procedimentos liquidatários, para admitir o arbitramento de honorários em favor do vencedor. Com efeito, a mera discordância em relação aos valores devidos não constitui excepcionalidade suficiente para legitimar a condenação em honorários. 7.3. O incidente processual sob análise não foi marcado por elevada carga de litigiosidade, porquanto limitou-se à controvérsia das partes quanto à cobrança pela autora de valores supostamente indevidos. 7.4. Desse modo, ausente litigiosidade capaz de fundamentar a fixação de honorários advocatícios no presente caso, e por se tratar a liquidação de sentença de fase que integra e complementa o processo de conhecimento, incabível a fixação de verba sucumbencial.". Grifei. Acórdão 1956754, 0740850-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025. Diga a credora se objetiva iniciar o cumprimento de sentença, trazendo aos autos petição adequada às exigências do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se alvará eletrônico do valor remanescente relativo aos honorários periciais.” Nesta sede, o banco agravante pugna pelo provimento monocrático do recurso, na forma do art. 932 e seguintes do CPC, ou pela atribuição de efeito suspensivo, considerando a gravidade do prejuízo em caso de manutenção da decisão agravada. No mérito, pede a cassação da decisão homologatória dos cálculos periciais. Aduz estarem incorretos os cálculos apresentados pelo contador, em razão de vício na apuração, mais especificamente quando ao recálculo de empréstimo, majorando indevidamente os valores devidos pelo banco. Aponta ter o expert procedido à amortização do capital disponibilizado, aplicando juros 1,44% a.m. de forma capitalizada até a quitação, sem o devido enquadramento do contrato para empréstimo consignado. Arrazoa ser necessário, inicialmente, submeter o valor do crédito contraído junto a instituição financeira R$ 20.000,00, e R$ 11.715,97, ao sistema de amortização denominado PRICE (usualmente utilizado em operações de empréstimos consignados), a fim de obter o valor da prestação devida em cada mês, critério este não adotado pelo contador. Afirma estar equivocada a aplicação dos juros remuneratórios, gerando a dívida total de R$32.154,88. Nesse sentido, elenca e repisa a existência dos seguintes equívocos no procedimento para apuração no recalculo de empréstimo apresentado no laudo: I) Tabela PRICE para a conversão do empréstimo; II) Número de parcelas; III) Taxa de Juros remuneratórios; e Sistema de compensação capitalizada (ID 73866146). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está comprovado o recolhimento de preparo (ID 73866148). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à liquidação individual de sentença a qual determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado (ID 219009140). Com vistas ao recálculo da dívida autoral, foi deferida a realização de perícia técnica contábil atuarial, sendo o laudo pericial apresentado nos IDs 219009140, 234399972 e 234399971. Nada obstante as impugnações apresentadas pela autora (ID 237571640) e pelo banco requerido (ID 236740912), o magistrado a quo entendeu ter o expert esclarecido corretamente os índices aplicados, a forma de sua contagem e correção monetária do período. Assim, a decisão agravada homologou os cálculos do perito e fixou o débito no valor de R$ 18.983,45, tornando líquida a condenação imposta (ID 240041232). Na hipótese concreta, o acórdão proferido em apelação na ação de conhecimento no 0745333-56.2023.8.07.0001, dispôs o seguinte (ID 217883609): “Submeto à revisão o débito da apelada. Admito a cobrança do estritamente necessário para pagamento do crédito emprestado a título de contrato de mútuo. Eventual quantia paga a maior deverá ser objeto de restituição. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado. Determino que o apelado recalcule a dívida da apelante com a incidência dos encargos usualmente cobrados em contratos de empréstimo consignado. A data de celebração do contrato será o parâmetro dos encargos aplicáveis. A apuração será objeto de liquidação de sentença. Suspendo os descontos em folha de pagamento da apelante até a definição do valor das parcelas mensais relativas ao contrato de mútuo. O valor cobrado a maior deverá ser restituído de forma simples com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a partir de cada desconto. Os juros de mora observarão a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), sem cumular com correção monetária, a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil.” Vale ressaltar terem sido rejeitados os embargos opostos pelo banco requerido, ora agravante (ID 217883632), com posterior trânsito em julgado (ID 217897902). Após a admissão da liquidação de sentença, impugnado o laudo pericial (ID 234399969) por ambas as partes, o expert apresentou esclarecimentos no ID 238562227. No tocante às insurgências do banco requerido, ora agravante, assim concluiu o perito oficial do juízo: “(...) Com relação à manifestação do Requerido, foram apresentadas quatro impugnações distintas. Todas foram esclarecidas e não ensejaram reparos ao laudo pericial. O Requerido impugnou a não utilização da Tabela Price, o número de parcelas utilizadas, a taxa de juros utilizada e o sistema de compensação capitalizada. Com relação à não utilização da Tabela Price, o perito informa que utilizou sim a tabela PRICE, onde as parcelas são fixas ao longo do financiamento e as amortizações aumentam de valor conforme a dívida vai sendo abatida. Uma análise do Anexo I ao laudo Pericial permite verificar que o perito utilizou o sistema de prestações constantes, isto é, o perito utilizou exatamente a tabela solicitada pelo Requerido. Com relação ao número de parcelas utilizadas, o perito informa que o Acórdão No 1899257 determinou a conversão do empréstimo contraído pela Autora em um empréstimo consignado tradicional com “a incidência dos encargos usualmente cobrados em contratos de empréstimo consignado”. Não houve menção quanto ao número de parcelas. A Autora e o Réu utilizaram em seus cálculos o período de 72 parcelas, o que se mostra consistente com o prazo utilizado nesta modalidade de crédito, e que foi o número de parcelas utilizadas pelo perito. Com relação a taxa de juros utilizada, o perito informa que obedeceu ao julgado determinado no Acórdão de No 1899257, que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, determinando que o recálculo da dívida fosse efetuado com a incidência dos encargos usualmente cobrados em contratos de empréstimo consignado. Com isso, o perito consultou o sistema de séries temporais do BACEN, para apurar a taxa de juros média para crédito consignado para trabalhadores do setor público, o perfil da Autora, nas datas dos saques no cartão de crédito. A taxa de 1,44% a.m. trazida pelo Requerido é na verdade, os juros pró-rata utilizados para atualização do valor de empréstimo entre a data de aquisição do empréstimo e o primeiro pagamento e não a taxa de juros utilizada no empréstimo. Com relação ao sistema de compensação capitalizada, o perito informa que o Réu mistura conceitos, comparando saldo devedor com valor futuro do empréstimo, qual seja a multiplicação do número de parcelas pelo valor da parcela. A afirmação de que a dívida total corresponde a quase cinquenta e sete mil reais não é verdade. Isso é o que o tomador do empréstimo irá pagar ao longo de todo o empréstimo, mas que, em nenhum momento, durante a vigência do empréstimo, será o saldo devedor que o tomador tem junto à instituição financeira. Assim, diante de tudo o que restou exposto, não havendo nada mais a esclarecer, encerra o perito a presente manifestação, oportunidade em que ratifica integralmente o Laudo Pericial (ID 234399969) e seus Anexos.” Nada obstante a resposta específica para cada uma das insurgências, após a homologação do laudo pericial pela decisão agravada, o banco requerido replica as mesmas razões da impugnação lançada na origem, sem demonstrar a insuficiência ou incorreção nos esclarecimentos periciais. A título de exemplo, volta a apontar equívoco no tocante ao número de parcelas, de forma genérica, sem esclarecer qual seria o número correto, bem como impugna a suposta aplicação de juros 1,44% a.m., quando o perito já explicitou se tratar dos juros pró-rata utilizados para atualização do valor de empréstimo entre a data de aquisição do empréstimo e o primeiro pagamento e não da taxa de juros utilizada no empréstimo. Os autos demonstram ter a perícia respondido satisfatoriamente a todos os questionamentos e esclarecimentos solicitados pelas partes e pelo juízo, afastando tecnicamente as impugnações apresentadas, inexistindo elementos desabonadores da idoneidade pessoal do perito ou a validade do laudo. A impugnação genérica a laudo pericial contábil, desacompanhada de prova do equívoco mencionado, não se presta a afastar as conclusões apresentadas pelo expert e sua consequente homologação pelo juízo. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. 1. Não se tratando o recurso de insurgência contra o parâmetro de cálculo (inclusão de expurgos inflacionários nos índices de atualização monetária), mas sim, do termo final apontado como correto no laudo complementar em comparação com o anterior, não há se cogitar em preclusão da matéria. 2. Constatando-se que inexistem fundamentos idôneos para infirmar a higidez e correção do laudo pericial, bem como omissão a ensejar a desconstituição da decisão que o homologou, de rigor a manutenção do decisum proferido pelo Juízo Singular. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0749017-89.2023.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 09/04/2024.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MICROFILMAGEM. SLIP/XER 712. DOCUMENTO JUNTADO PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PERÍCIA CONTÁBIL. MANUTENÇÃO. 1. A liquidação de sentença fundada na Ação Civil Pública, n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), proferida pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotada pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março/1990. A decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). 2. Não há como acolher a tese de inidoneidade documental sem que sejam apresentadas provas específicas de quais as informações contidas no documento fornecido pelo banco são inverídicas ou adulteradas. 2.1. Presume-se idôneo o extrato apresentado pelo banco com todas as informações do contrato e das operações financeiras realizadas pelo cliente, mostrando-se suficiente para fazer frente às alegações genéricas de imprestabilidade da parte agravante. 3. A decisão que homologa o laudo pericial contábil, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida quando inexiste prova do equívoco apontado. 4. Negou-se provimento ao recurso de agravo.” (0740981-92.2022.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 28/03/2023.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMPUGNAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. 1. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica para demonstrar efetivo equívoco do perito, não sendo possível oposição genérica e desacompanhada de elemento probatório hábil a invalidar os critérios e conclusões da perícia realizada. 2. Deve ser homologado o laudo pericial contábil elaborado nos parâmetros dispostos no julgado objeto de liquidação e nas cláusulas do contrato efetivado, quando não apresentados elementos probatórios aptos a refutar as conclusões do perito oficial. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (Tema no 685). 4. Recurso conhecido e desprovido.” (0721779-32.2022.8.07.0000, Relator(a): Leila Arlanch, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 03/10/2022.) -g.n. A preferência pelo laudo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo a quo, em detrimento dos argumentos trazidos pelas partes, resulta da densidade cognitiva do estudo técnico feito pelo expert judicial, porquanto detalhadamente justifica a metodologia adotada para apuração e atualização do débito, com observância aos parâmetros determinados pelo acórdão transitado em julgado. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2025 18:27:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador